Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Na petição de fls. 6.436-6.443, protocolizada em 10.1.2020, Geddel Quadros Vieira Lima requereu a progressão para o regime prisional semiaberto, no âmbito da execução da reprimenda de 14 (quatorze) anos e 10 (meses) de reclusão, no regime inicial fechado, que lhe foi imposta nestes autos.
    Em 9.3.2020, por meio do despacho de fls. 7.197-7.200, embora preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, a pretendida progressão de regime prisional foi condicionada à comprovação do recolhimento do valor correspondente à pena de multa aplicada, nos termos de entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso.
    Tal condição foi impugnada pela defesa técnica de Geddel Quadros Vieira Lima no agravo regimental de fls. 7.264-7.271, ao qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento, em sessão de julgamento iniciada no ambiente virtual em 24.4.2020, finalizada no dia 19.10.2020 em razão de pedido de vista formulado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos do acórdão de fls. 7.645-7.667.
    Definidos o índice de atualização do valor devido a título de multa, nos termos do despacho de fls. 7.780-7.782, por meio de ofício protocolado em 9.8.2021 (fls. 7.803-7.822), o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador, ao qual foi delegada a supervisão da execução da reprimenda, informou o recolhimento da quantia apurada, no valor de R$ 1.764.789,30 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).
    Em petição protocolada em 18.3.2020 (fls. 7.278-7.281), a defesa de Geddel Quadros Vieira Lima requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária motivada pela pandemia do vírus causador da COVID-19, pretensão indeferida na decisão de fls. 7.335-7.337, a qual foi objeto do sexto agravo regimental interposto nestes autos (fls. 7.341-7.358), em 6.4.2020.
    O julgamento do aludido recurso teve início na sessão virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020 da Segunda Turma, suspenso em virtude do pedido de vista formulado pelo Ministro Gilmar Mendes. Paralelamente, a defesa técnica renovou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos da PET 8.998, deferido em 14.7.2020 por decisão liminar da lavra do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Dias Toffoli.
    Em 27.8.2021 foi retomado o julgamento do sexto agravo regimental, novamente suspenso em 8.9.2021 em razão do empate na votação, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, do Supremo Tribunal Federal.
    Por meio de petição protocolada em 31.8.2021 (fls. 7.854-7.857), a Procuradoria-Geral da República, considerando o “avanço da imunização da população contra a COVID-19” (fl. 7.856), requer a revogação da prisão domiciliar deferida a Geddel Quadros Vieira Lima.
    Na sessão virtual que teve curso entre os dias 13 e 20.8.2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, vencido este Relator, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima em face do acórdão condenatório, para excluir a condenação imposta pelo crime de associação criminosa, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
    É o relatório. Decido.
    2. Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo, conforme já reconhecido no despacho de fls. 7.197-7.200, e comprovado o recolhimento do valor definido a título de multa penal (fls. 7.820-7.821), defiro a Geddel Quadros Vieira Lima a progressão ao regime semiaberto.
    3. Tendo em vista a alteração do título condenatório por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, remetam-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador cópias do acórdão condenatório e da certidão de julgamento dos embargos de declaração opostos pelos apenados, para que proceda ao cálculo dos benefícios previstos na Lei n. 7.210/1984, com posterior comunicação a este Relator.
    Após, retornem os autos conclusos para análise do pleito de revogação da prisão domiciliar formulado pela Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente